Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700600-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MIGUEL NEGRELLI RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS DE SOCIEDADE. EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO. 1. Na falta de bens precedentes na ordem legal, são penhoráveis as cotas sociais do devedor, ainda que se trate de sociedade intuitu personae, e, para esse fim, não distinguem entre sociedade pessoal e de capital. 2. A medida, por não provocar necessariamente a inserção de novo sócio, não ofende o princípio da affectio societatis. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 805, 835 e 847, todos do Código de Processo Civil e ao enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, ao negar a substituição da penhora das cotas empresariais por parte dos resultados líquidos da cota do sócio executado. Entende que a execução não deve ser procedida fora da ordem de penhora e de maneira mais gravosa ao executado. Ressalta que as ações e quotas empresárias estão na 9a (nona) posição de ordem de penhora e o dinheiro em 1o (primeiro) lugar, o que não foi observado na decisão guerreada, pois deferida a penhora das cotas societária sem que fossem esgotados todos os meios para localizar bens do devedor, especialmente em se penhorar parte dos resultados líquidos da cota do sócio executado. Defende a necessidade de observância aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução. No aspecto, aponta divergência Jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 805, 835 e 847, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 17103343): (...) No caso, a demanda foi distribuída no ano 2000 e até o presente momento as penhoras se mostraram insuficientes à satisfação do crédito (ids 42725866, 42725871, 42725725, 42725394, 42725829). Acrescento que a substituição do bem penhorado, a executada deve comprovar que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela própria (CPC 847). No entanto, prova alguma produziu nesse sentido. Logo, impõe-se a penhora das cotas, o que não ofende o princípio da menor onerosidade, o qual, convém ressaltar, não é nem pode ser interpretado como óbice à realização do direito do credor, em cujo interesse exclusivo desenvolve-se a execução. A natureza societária e as disposições contratuais não se sobrepõem à lei nem podem deixar ao desamparo o credor do sócio inadimplente. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1837800/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028